Tribunal: TJDFT
Processo: 0724652-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. contrato de transporte aéreo. cancelamento indevido de passagens. reemissão. mesmas condições e assentos. Cumprimento parcial ASTREINTES. LIMITE. Redução. Necessidade. RAZOABILIDADE.
1. Havendo falha no sistema de segurança da empresa aérea (CDC 14; CC 927 parágrafo único), a reemissão das passagens dos passageiros lesados, indevidamente canceladas, deve ser feita, nas mesmas condições da contratação anterior, inclusive com a marcação dos mesmos assentos já pagos, ou, na impossibilidade, em classe superior, o que não sendo observado, injustificadamente, enseja a aplicação de multa diária.
2. A fixação de multa diária (astreintes) objetiva conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento, devendo ser reduzido o seu valor total para se adequar aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
3. Astreintes limitadas a R$ 25.000,00 reais.
3. Deu-se provimento ao recurso.